Tribunal: STF
Processo: RE 104920
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-15
Data de publicação: 1986-04-15

Ementa:
CEDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. RESPONSABILIDADE DO AVALISTA PELOS
ENCARGOS ADVINDOS DO INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR.
A CEDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL, NÃO E TÍTULO ABSTRATO, MAS
PROMESSA DE PAGAMENTO COM GARANTIA REAL, CONSTITUIDA
CONTRATUALMENTE. O AVALISTA, SENDO GARANTE DE TODO O NEGÓCIO,
RESPONDE INCLUSIVE PELOS ENCARGOS ADVINDOS DO INADIMPLEMENTO DO
DEVEDOR, TAIS COMO A COMISSAO DE PERMANENCIA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.